Tribunal: TJES
Processo: 0009439-62.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009439-62.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS FALCÃO GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA

DE
FOGO
USO
PERMITIDO
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. ARMA APREENDIDA EM VIA PÚBLICA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
REVISÃO DA
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

PLEITO CARECE DE INTERESSE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. Inviável a absolvição, por ausência de provas, já materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado n° 36078501 (fls. 05/06), autos de Apreensão, e de Constatação e Eficiência da Arma de Fogo (fls. 20 e 21, respectivamente).Por vez, a autoria delitiva também foi demonstrada nos autos pelos depoimentos dos policiais que em busca pessoal localizaram a arma de fogo, na cintura do apelante, e as munições em seu bolso.

2. O juiz fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual carece de interesse o pleito da defesa.

3. Recurso desprovido.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009439-62.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIANS FALCÃO GOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIANS FALCÃO GOES
, contra sentença (fls. 98/99-v), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para redimensionar a pena-base em seu patamar mínimo (Id. 8644720).

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, na madrugada de 04/05/2018, policiais militares, de posse de informações de uma denúncia anônima, se deslocaram até a rua Maranata, Bairro Serra Dourada II, Serra/ES, e visualizaram
WILLIANS FALCÃO GOES
que, percebendo a presença da guarnição tentou evadir-se.

Apurou-se que os militares lograram êxito em deter o apelante e, em revista pessoal, encontraram em sua cintura uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, número de série 70621, com 18 (dezoito) munições de mesmo calibre, tudo em desacordo com a determinação legal.

Em relação ao pedido absolutório, vejo que não assiste razão à defesa.

Isso por que a materialidade restou fortemente comprovada pelo Boletim Unificado n° 36078501 (fls. 05/06), autos de Apreensão, e de Constatação e Eficiência da Arma de Fogo (fls. 20 e 21, respectivamente).

Por vez, a autoria delitiva também foi demonstrada nos autos pelos depoimentos dos policiais PATRÍCIO GRIPPA e ELVELTON DE JESUS BATISTA (fls. 95), que ouvidos em juízo, foram uníssonos ao descrever que, após receberem informações sobre um indivíduo que estaria armado, foram até o local, deram voz de abordagem ao réu, que tentou fugir mas foi alcançado, trazendo consigo a arma de fogo e munições apreendidas.

Nesse contexto, rememoro que o entendimento jurisprudencial pacificado do STJ é no sentido de que o depoimento dos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Deste modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Por fim, quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, vejo que carece de interesse, uma vez que na 1ª fase, o juiz já fixou no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Procuradoria de Justiça (Id. 10173480),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.